Tribunal: TJSP
Processo: 1077039-62.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - CLASSE I – Pretensão à anulação do ato que resultou na exclusão do apelante do certame na fase de investigação social e sua consequente reintegração ao concurso – Sentença de concessão da ordem, para anular o ato de reprovação do apelante, permitindo que este continue no certame – Pleito de reforma da

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - CLASSE I – Pretensão à anulação do ato que resultou na exclusão do apelante do certame na fase de investigação social e sua consequente reintegração ao concurso – Sentença de concessão da ordem, para anular o ato de reprovação do apelante, permitindo que este continue no certame – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Inaptidão em razão da existência de boletins de ocorrência em que o apelado é apontado como autor de lesão corporal dolosa em 07/11/2.001 e de ameaça em 03/09/2.005, bem como de má avaliação no emprego – Inexistência de notícia de que as supostas práticas delitivas tenham culminado em instauração de inquérito ou condenação criminal – Fatos, ademais, ocorridos há muitos anos – Princípio do Estado de Inocência – Ausência de apresentação da suposta má avaliação, inexistindo sequer indicação da empresa empregadora – Eliminação do apelado que não encontra amparo editalício – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.